Tribunal: TJPA
Processo: 0029200-41.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029200-41.2012.8.14.0301

APELANTE: SUELY DO SOCORRO DA SILVA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDILSON CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029200-41.2012.8.14.0301

APELANTE: SUELY DO SOCORRO DA SILVA MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: EDILSON CARVALHO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ADELVAN OLIVERIO SILVA - PA15584-A, KAREN RICHARDSON ROCHA - PA7963-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE USUCAPIÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Suely do Socorro da Silva Moraes contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Edilson Carvalho da Silva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Admissibilidade do recurso de apelação e a comprovação da posse anterior do autor, bem como a alegação de usucapião pela apelante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau foi mantida, pois o autor comprovou a posse anterior do imóvel e o esbulho praticado pela apelante. A alegação de usucapião não foi acolhida, pois não foram atendidos os requisitos legais e não houve procedimento próprio para seu reconhecimento. A justiça gratuita foi deferida à apelante.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para deferir o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos. Tese: A comprovação da posse anterior e do esbulho é indispensável para o acolhimento de pedido de reintegração de posse.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 561, art. 355, I, art. 99, §2º, art. 98.

Jurisprudência: TJ-PA - Apelação Cível: 0029200-41.2012.8.14.0301, Relator: Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, Data de Julgamento: 2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SUELY DO SOCORRO DA SILVA MORAES em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Edilson Carvalho da Silva, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração do autor na posse do imóvel situado na Avenida Visconde de Inhaúma, nº 1214, Passagem Armando Furtado, nº 16, Bairro do Marco, Belém/PA.

Na petição inicial, o autor alegou que residia no referido imóvel desde o ano de 1970, juntamente com sua genitora, e que, ao se ausentar temporariamente para acompanhá-la em tratamento hospitalar, teria sido impedido de retornar à residência após o falecimento da mãe, ocorrido em 06 de julho de 2009, por ato da ora apelante, que passou a ocupar o bem de forma exclusiva. Requereu, por conseguinte, sua reintegração na posse.

A ré, ora apelante, apresentou contestação na qual alegou, em síntese, que o autor jamais deteve a posse do imóvel, sustentando, ainda, que exerce a posse mansa e contínua do bem há mais de 40 anos. Aduziu também a ocorrência de usucapião em seu favor, pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva da área.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de mérito (id 20531497), julgando procedente a demanda possessória, com determinação de reintegração do autor na posse do bem, bem como condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante opôs embargos de declaração (id 0531500), alegando omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, os quais não foram conhecidos pelo juízo de origem (id 20531505).

Inconformada, SUELY DO SOCORRO DA SILVA MORAES interpôs recurso de apelação (id 20531506), afirmando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, bem assim a omissão do juízo quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita.

Sustenta ainda a improcedência da ação possessória, por ausência de comprovação da posse exercida pelo autor e pela existência de posse legítima e contínua por parte da apelante, a justificar eventual reconhecimento da usucapião.

Contrarrazões apresentadas (id 0531509), nas quais o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

Autos regularmente encaminhados a este E. Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a avaliar o mérito recursal.

MÉRITO

Inicialmente, cabe mencionar que, quanto a alegada nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, ressalta-se que a questão já foi devidamente apreciada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810505-50.2023.8.14.0000. Naquela oportunidade, a decisão proferida pelo juízo singular foi mantida por este Tribunal, reconhecendo-se que a controvérsia dos autos prescindia de dilação probatória, por estar suficientemente instruída com prova documental.

De fato, o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas além das constantes nos autos, o que se verifica no caso.

Ademais, o indeferimento de produção de provas é prerrogativa do juízo, desde que motivado e baseado na desnecessidade ou irrelevância da prova pretendida, o que ocorreu no presente caso, razão pela qual não merece prosperar tal argumento.

Noutra ponta, tem-se que a matéria relativa à justiça gratuita também foi enfrentada nos embargos de declaração opostos pela apelante. O juízo de origem, ao não conhecer dos embargos, entendeu que a concessão do benefício se presumiria deferida.

Ocorre que, ainda que não houvesse pronunciamento expresso, tal circunstância não acarreta nulidade da sentença, até porque o acolhimento da gratuidade judiciária pode ser concedido ex ofício pelo juízo recursal, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Ora, o reconhecimento ou não da gratuidade não interfere na validade do julgamento da lide de fundo, sendo matéria acessória e que pode ser analisada em separado.

Assim, diante do preenchimento dos requisitos legais, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da apelante.

No que concerne especificamente a reintegração de posse, e consoante dispõe o art. 561 do CPC, incumbe ao autor, nas ações de reintegração de posse, demonstrar: (i) a posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. Esses requisitos foram devidamente comprovados.

Da análise dos autos, observa-se que o ora apelado apresentou documentos que comprovam a posse do imóvel, como: confissão de dívida e parcelamento de IPTU, registro cadastral da CINBESA, fatura de energia elétrica em seu nome e informações da CODEM, indicando inscrição imobiliária em seu nome (id 20531478).

Por outro lado, a contestação da apelante foi vaga e genérica, sustentando suposta usucapião sem o atendimento aos requisitos legais e sem documentos idôneos que evidenciassem a posse exclusiva, mansa, pacífica e prolongada no tempo.

Importante frisar que a usucapião não pode ser reconhecida de plano em sede de contestação, por exigir procedimento próprio, com participação do Ministério Público, intimação de confrontantes e registro de imóveis, o que não foi observado.

De igual modo, não cabe alegação de posse melhor em face de quem comprovadamente exercia a posse anteriormente, e dela foi injustamente privado. O fato de a apelante residir no imóvel não exclui a posse exercida anteriormente pelo autor, ainda mais quando se trata de relação entre familiares em imóvel comum.

Assim, a sentença se mostra irrepreensível, eis que fundamentada e baseada no que consta provado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante do exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, tão somente para deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, nos termos do art. 98 do CPC, para o fim exclusivo de suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, sem prejuízo de futura revogação, caso demonstrada modificação na situação econômica, nos moldes do § 3º do mesmo dispositivo, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau em seus demais termos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/05/2025